Tribunal: STF
Processo: RE 106276
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
Recurso  extraordinário.  Ação  rescisória.  Erro  de  fato.
Decisão  rescindenda  que  teve  como  caracterizada   a   mora   dos
promitentes compradores, ora autores, e  decretou  a  procedencia  da
ação de rescisão do contrato de promessa de compra e venda do  imóvel
loteado. Hipótese em que os promitentes compradores purgaram  a  mora
no prazo da contestação, tendo a ação sido aforada antes de  fluir  o
prazo  da  notificação  para  pagamento,  de  acordo   com   cláusula
contratual e o art. 14, do  Decreto-lei  n.  58/1937.  Erro  de  fato
configurado. Improcedencia da alegação de  negativa  de  vigencia  do
art.  485,  inciso  IX,  e  paragrafos  1.  e  2.,  do  CPC.  Recurso
extraordinário não conhecido.